Tribunal: STJ
Processo: 0016464-07.2023.8.13.0471
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903568 - MG (2025/0122016-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE MARTINS DA SILVA
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE MARTINS DA SILVA
ADVOGADOS
: DANIEL DA SILVA ALVES - MG109185
BIANCA DE MORAIS FARIA - MG170022
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, sob o fundamento de que não houve impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, incidindo a Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo apresentou impugnação específica e
concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante não apresentou impugnação específica e
concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a repetir
argumentos genéricos.
4. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme a Súmula 182/STJ.
5. A reiteração dos argumentos do recurso especial no agravo regimental não satisfaz a exigência
de impugnação específica, mantendo-se os fundamentos não impugnados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da
decisão que inadmite recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme a Súmula
182/STJ. 2. A reiteração dos argumentos do recurso especial no agravo regimental não satisfaz a
exigência de impugnação específica, mantendo-se os fundamentos não impugnados".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I.
STJ, AgRg no AR Esp 1.789.363/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ, EAR Esp 746.775/PR, Min. João Otávio
Documento eletrônico VDA48131079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/06/2025 17:12:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 2e7c69ac-0dcc-4bc1-9cd2-673cf327ee5f

de Noronha, relator p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48131079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/06/2025 17:12:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 2e7c69ac-0dcc-4bc1-9cd2-673cf327ee5f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903568 - MG (2025/0122016-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE MARTINS DA SILVA
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE MARTINS DA SILVA
ADVOGADOS
: DANIEL DA SILVA ALVES - MG109185
BIANCA DE MORAIS FARIA - MG170022
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, sob o fundamento de que não houve impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, incidindo a Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo apresentou impugnação específica e
concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante não apresentou impugnação específica e
concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a repetir
argumentos genéricos.
4. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme a Súmula 182/STJ.
5. A reiteração dos argumentos do recurso especial no agravo regimental não satisfaz a exigência
de impugnação específica, mantendo-se os fundamentos não impugnados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48131250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/06/2025 17:12:19
Código de Controle do Documento: 38dbb985-4b8a-4192-9d50-995e7f92d0e0

6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da
decisão que inadmite recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme a Súmula
182/STJ. 2. A reiteração dos argumentos do recurso especial no agravo regimental não satisfaz a
exigência de impugnação específica, mantendo-se os fundamentos não impugnados".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I.
STJ, AgRg no AR Esp 1.789.363/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ, EAR Esp 746.775/PR, Min. João Otávio
de Noronha, relator p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS HENRIQUE MARTINS DA
contra decisão monocrática que não
SILVA e PEDRO HENRIQUE MARTINS DA SILVA
conheceu de seu agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 528-529).
A parte agravante aduz, em síntese, que "[o] dispositivo de lei federal violado foi o
artigo 226 do CPP, notadamente diante da ausência do procedimento de reconhecimento de
pessoas, ao mesmo passo, que nenhuma das vítimas reconheceu os agravantes como autores do
crime de roubo". (e-STJ, fl. 536)
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que seja conhecido e
provido o recurso especial.
É o relatório.

VOTO
As alegações dos agravantes não são suficientes para alterar a decisão agravada, que
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem pautou-se no seguintes fundamentos: incidência da Súmula 284 do
STF.
No agravo, todavia, o agravante não combate especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA48131250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/06/2025 17:12:19
Código de Controle do Documento: 38dbb985-4b8a-4192-9d50-995e7f92d0e0

Sobre o ponto a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
já referida Súmula 182/STJ.
Eis a ementa do aresto paradigma:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932. 1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto
ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo
em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não
tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932. 2. A decisão que não admite o recurso
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento
do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua
parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do
CPC. 5. Embargos de divergência não providos".
(EAR Esp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, D Je
19/9/2018
de
.)
30/11/2018
Como se não bastasse, o agravo basicamente renova os argumentos antes lançados
no recurso especial, quanto aos quais entendeu-se por aplicável o óbice ora em análise.
Ocorre que a simples reiteração dos argumentos do recurso especial, como fez aqui o
agravante, viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo do art. 1.042 do CPC,
nos termos da Súmula 182/STJ.
Corrobora:
Documento eletrônico VDA48131250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/06/2025 17:12:19
Código de Controle do Documento: 38dbb985-4b8a-4192-9d50-995e7f92d0e0

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. EXAME DE (e-STJ
Fl.631) Documento eletrônico juntado ao processo em
às
:05 pelo
10/12/2024
18:50
usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS Documento
eletrônico VDA44878258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso
III da Lei 11.419/2006Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS
Assinado em:

:34Publicação no D Je/STJ no 14 de
.
10/12/2024 18:44
12/12/2024
Código de Controle do Documento: 2ad022d5-b435-4b58-afb3-320531907982
OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. NÃO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL
ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. 2. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO.
MARCO INTERRUPTIVO. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DO STF. HC
176.473/STF. 3. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE. ARESP 386.266
/SP. 4. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. CORRETA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. [...] 4. A decisão agravada não conheceu do agravo em
recurso especial, porque o recorrente se limitou a repetir, na íntegra, os termos do
recurso especial. Como é de conhecimento, a ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão que não admite o recurso especial
inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade,
uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Dessa forma, mostra-se
correta a incidência do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, o que impede o
provimento ao presente agravo regimental. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento".
(AgRg no AR Esp n. 1.260.918/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, D Je de
.)
12/5/2020
19/5/2020
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art.
1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48131250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/06/2025 17:12:19
Código de Controle do Documento: 38dbb985-4b8a-4192-9d50-995e7f92d0e0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0122016-0
AREsp 2.903.568 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00164640720238130471 10000242220374003 164640720238130471
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE MARTINS DA SILVA
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: DANIEL DA SILVA ALVES - MG109185
ADVOGADA
: BIANCA DE MORAIS FARIA - MG170022
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE MARTINS DA SILVA
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: DANIEL DA SILVA ALVES - MG109185
ADVOGADA
: BIANCA DE MORAIS FARIA - MG170022
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515524515230416@
2025/0122016-0 - AREsp 2903568 Petição : 2025/0040945-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:32:05
Código de Controle do Documento: 5A3B116D-F50C-45C9-A90F-45D7F5BF5A78